Tribunal: TJDFT
Processo: 0773899-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e omissão. Inexistência. Atualização monetária. Matéria conhecível de ofício. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DF contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a condenação do DF a pagar a diferença devida a título de saldo remanescente de precatório por RPV. Sustenta a contradição no julgado que não teria valorado adequadamente a prova produzida, assim como afirma omissão no ponto relativo à fixação dos consectários legais de atualização monetária.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há contradição e omissão no acórdão que manteve a sentença condenatória em desfavor do DF.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Não há contradição no acórdão que expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais o saldo havido em favor do particular pode ser pago mediante a expedição de RPV, e não de precatório. Também foi explicitada a razão de não atribuir à COORPRE a competência para analisar o pleito da recorrida, conforme se verifica dos itens 8 e 9 do acórdão recorrido.
5. Quanto à omissão, o recurso inominado não questionou a regularidade da forma de cálculo dos consectários da condenação como correção monetária e juros, sendo forçoso reconhecer a preclusão da matéria não fosse ela cognoscível de ofício.
6. Portanto, não há vício no acórdão recorrido. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Todavia, merece reforma o capítulo da sentença que estabeleceu a forma de cálculo dos consectários legais, devendo o juízo observar dentre outros, o entendimento do STF, no Tema 1335 (Durante o “período de graça” (art. 100, § 5o, CF/88), não incide a taxa SELIC aos valores inscritos em precatórios (art. 3o, EC no 113/2021), de modo que o montante devido pela Fazenda Pública terá exclusivamente correção monetária. Teses fixada: 1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC no 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5o do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF. STF. Plenário. RE 1.515.163/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 14/10/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.335) (Info 1154)).
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados. Sentença reformada, correção de ofício, no ponto relativo ao cálculo da condenação, nos termos acima.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.